Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019033-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 51.128.999/0001-90 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (EMBARGANTE), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (EMBARGANTE), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (EMBARGANTE), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (EMBARGANTE), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA - CPF: 018.952.168-69 (EMBARGANTE), MARLEI BORGES XAVIER DA SILVA - CPF: 468.334.711-34 (EMBARGANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1019033-73.2023.8.11.0000 –ID nº 196469153

EMBARGANTES
:
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARLEI BORGES XAVIER DA SILVA e OUTROS

EMBARGADA
:
NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A

E M E N T A

02 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO -
RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL - PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS – SEGUNDOS NÃO CONHECIDO.

1. Deve ser rejeitado os primeiros embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Se a parte embargante não participou da relação processual, não possui legitimidade recursal para opor Embargos de Declaração, logo, estes não devem ser conhecidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI FRANCO ROCHA
e
ANTONIO CARLOS IENERICH,
interpuseram os embargos de declaração de
ID nº 197815652
e
MARLEI BORGES XAVIER DA SILVA, PAULO DA SILVA e CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA – EPP,
interpuseram embargos de declaração no
ID nº 199670684
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 194366184
que, à unanimidade,
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019033-73.2023.8.11.0000
, reformando a decisão interlocutória que deferiu a transferência de propriedade do imóvel matriculado sob o nº 10.203 no CRI da Comarca de Primavera do Leste, e as demais realizadas, retornando-se o bem ao
status quo ante
, com as devidas anotações à margem da matrícula do imóvel em discussão.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI FRANCO ROCHA
e
ANTONIO CARLOS IENERICH

Em suma, ponderam os embargantes que através da petição juntada ao
ID 188292166
, os agravados noticiaram a este juízo que a transferência se deu dentro da regularidade, bem como que não houve descumprimento da decisão judicial que concedeu efeito suspensivo ao recurso, considerando o lapso entre a prolação da decisão monocrática e a transmissão das informações via portal de justiça.

Asseveram que o v. acordão se mostra omisso na medida que não apreciou a petição de
ID 188292166
, em que os agravados narraram novamente o contexto fático da transferência e sua regularidade, e ainda, que o v. acórdão foi omisso quando deixou de intimar para manifestação o Sr. PAULO DA SILVA, na condição de terceiro interessado e adquirente do imóvel, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, devendo ser anulado para todos os efeitos.

Adiante, sustentam que a conduta da embargada nestes autos e em primeiro grau não passa de uma mera tentativa de coerção indireta, ou seja, uma verdadeira cruzada deflagrada contra o grupo recuperando na expectativa de satisfazer seus próprios e escusos interesses.

Declaram que, como o grupo recuperando não cedeu à pressão e ao tom de ameaça da recorrente, esta se insurge contra decisão de primeiro grau unicamente para tumultuar o andamento da marcha processual e o bom andamento da recuperação pura e simplesmente com o intento de coagir pela via judicial os recuperandos a negociarem, com ela, formas de pagamento que se mostram totalmente lesivas aos demais credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Reafirmam que todo o negócio jurídico envolvendo o imóvel de matrícula nº 10.203 foi devidamente exposto e comprovado na petição de
ID nº 105272287
em que restou demonstrado que o sócio GILBERTO BELINATO celebrou junto ao Sr. PAULO DA SILVA o contrato de permuta, cujas parcelas foram adimplidas de acordo com o formato informado nos autos, sendo a transação ratificada posteriormente pelo parecer favorável do Administrador Judicial para transferência do imóvel.

Alegam que não se pode desprezar o fato de que o negócio jurídico de permuta foi celebrado muito antes da distribuição da Recuperação Judicial, sendo que, por um lapso, na corrida para organização da massiva documentação exigida pela LRF para distribuição do pedido recuperatório, os recuperandos não se atentaram ao fato de que referido imóvel havia sido relacionado como bens do ativo, o que ensejou o pedido de autorização para transferência que foi autorizado pelo juízo.

Enfatizam que há de se mencionar que o imóvel em questão é um imóvel residencial, bem de família, que abriga a família do Sr. PAULO DA SILVA e em nada se relaciona com o processo de recuperação judicial ou com a atividade agrícola dos recuperandos, sendo totalmente descabida a insurgência da NUTRIPLANT em face da transferência, cujo intuito é apenas tumultuar a recuperação.

Noutro plano, não há que se falar em fraude aos credores, muito menos houve irregularidade, sequer que as partes agiram de má-fé na averbação e transferia do imóvel.

Informam ainda que o Sr. Gilberto e o Sr. Paulo, são pessoas simples e de baixa instrução, este último é pessoa idosa e já possui idade avançada (+70 anos). Quando da ida ao cartório para transferência do imóvel, após autorização expressa do juízo singular, as partes não se atentaram à necessidade de levar a documentação pertinente e esclarecer que o negócio jurídico celebrado entre eles foi por meio do contrato de permuta.

Asseveram também que com
relação ao fato de que o imóvel no mesmo dia foi transferido do Sr. Paulo para a empresa Capital Agro, não compete aos agravados se debruçarem em explicações sobre referida transação, considerando que a partir do momento em que realizada a transmissão da propriedade, o proprietário do bem tem em suas mãos as prerrogativas conferidas pelo art. 1.228 do CC/02, podendo usar, gozar e dispor do bem, transcendendo, portanto, o mérito exposto neste pronunciamento.

No mais, reafirmam que considerando que o acórdão embargado foi omisso por deixar de analisar os documentos da transação envolvendo o imóvel de matricula nº 10.203 e os esclarecimentos lançados na petição de
ID 188292166,
bem como que deixou de ouvir o Administrador Judicial e intimar Paulo da Silva e Capital Agro para manifestação, sendo inconteste a nulidade absoluta ora apontada, pois violado o direito à ampla defesa e ao contraditório, devem os aclaratórios serem recebidos e providos, mediante atribuição de efeitos infringentes para sanar as ilegalidades apontadas.

Concluindo,
pretendem ainda que seja declarada a nulidade do v. acórdão diante da ausência de intimação dos terceiros interessados, sendo vedada a decisão surpresa, nos termos do disposto no artigo 10 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE MARLEI BORGES XAVIER DA SILVA, PAULO DA SILVA e CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA – EPP

Inicialmente, os embargantes defendem seu interesse recursal, alegando que
haviam formalizado um pedido de habilitação nos autos de origem em
29/05/2023
, entretanto, não sendo esse pleito de habilitação ainda apreciado, muito embora a parte embargada já tenha manifestado sobre a questão.

Adiante, declaram que foram prejudicados em razão da “manobra” realizada pela ora embargada para colocar em dúvida o negócio celebrado anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo assim legitimados a integrar a lide na qualidade de litisconsortes passivos necessários, e por conseguinte com o presente recurso.

Sustentam que conforme se depreende das guias de ITBI ora juntadas, estas demonstram que a vontade em transferir o imóvel para a empresa CAPITAL AGRO pertencente ao filho do embargante PAULO DA SILVA, antecede algumas horas à interposição do recurso de agravo de instrumento, não sendo realizada estritamente para causar prejuízo (ausente o dolo) a qualquer credor e tão pouco no sentido de descumprir decisão monocrática da relatora proferida em 25/08/2023 e carreada aos autos apenas em 30/08/2023, onde os embargantes não tiveram ciência, pois não habilitados nestes autos, este patrono não recebia intimações nem nos autos da recuperação judicial, e tão pouco no recurso de agravo de instrumento.

Ressaltam que a transferência do imóvel objeto do presente recurso se deu apenas após apresentação de robusto acervo documental comprovando o negócio jurídico, bem como após manifestação do administrador judicial, não sendo requerido pela ora embargada que os embargantes viessem a se manifestar acerca de seus questionamentos antes do recurso de agravo, pois certamente sua tese iria se esvaziar, vez que certamente iria dirimir dúvidas existentes acerca do negócio, podendo inclusive requerer ao juízo a substituição pelo imóvel dado em permuta sob a matrícula 19.445 (av.06 m.19445), e que certamente não o fez em razão de já haver averbação premonitória desde 21/08/2020 e penhora desde 19/04/2021, aventurando-se assim no recurso de agravo de instrumento e induzindo este tribunal em erro.

Esclarecem ainda que em suas razões recursais a ora embargada não comprovou irregularidade do contrato de permuta celebrado ente o Sr. Gilberto Belinato (agravado) e o ora embargante (Terceiro interessado), se limitando a tumultuar o feito em razão suscitar o erro acerca da lavratura da escritura, que se fez constar como compra e venda, o que não retira a credibilidade do contrato e aditivo celebrado anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, conforme devidamente comprovado pelos documentos carreados aos autos, ou seja, o contrato de permuta com o selo de reconhecimento de firma e ADITIVO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA com o selo de reconhecimento de firma, ao contrário do que foi afirmado no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Pontuam também que o sócio da Capital Agro e filho do embargante, aguardava desde 2022 a transferência do referido imóvel por seu genitor, pois a promessa de seu genitor seria de transferir o imóvel para titularidade de sua empresa com a finalidade de possibilitar a contratação de limite de crédito, o que se demonstra pelo “contrato de limite de crédito nos termos da Lei nº 13.476, de 2017, com pacto adjeto de Alienação Fiduciária de Imóvel para Garantia de Obrigações ora juntado, ocorre que, após a transferência, foi dado entrada junto à Cooperativa Sicredi para liberação dos créditos, e não se aperfeiçoou em razão da liminar concedida nos autos do presente recurso de agravo de instrumento, impossibilitando assim novos negócios para empresa.

Aduz que não há como ignorar que o contrato particular de Permuta de Imóveis, ainda que desprovido de registro público à época, representa autêntica manifestação de vontade entre as partes, apta a gerar direitos e obrigações de natureza pessoal, ainda que restritas aos contratantes, mormente se considerada a intenção das partes, permuta, onde não se pode presumir má-fé, diante do fato que esse negócio precedeu a Recuperação Judicial.

No mais, acentuam o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, na sessão de julgamento que julgou o recurso de agravo de instrumento, com a devida acuidade jurídica, suscitou a questão de ordem para converter o julgamento em diligência, e intimar para manifestação o Sr. Paulo da Silva e Capital Agro na condição de terceiros interessados e adquirentes do imóvel, tudo com a finalidade de garantir o direito a ampla defesa e ao contraditório, sendo rejeitada pelos demais membros desta Câmara Julgadora.

Por derradeiro, pugnam pelo provimento dos embargos, para reconhecimento da nulidade apontada e na esteira do v. acórdão, para que se admitam os Embargantes no recurso, abrindo-lhes oportunidade de contraminutar o recurso, reconhecido o interesse recursal na espécie, em virtude da posição de litisconsortes necessários na lide, porquanto afetados pelo que vier a ser decidido.

A parte embargada apresentou as contrarrazões de ambos os embargos de declaração, conforme
ID nº 213114724
e do
ID nº 214677667
, tendo rebatido a tese recursal de cada um deles.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
ID nº 22288616
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pela
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI FRANCO ROCHA
e
ANTONIO CARLOS IENERICH

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em tela, deve ser mantido o v. acórdão recorrido, uma vez que o alegado negócio jurídico
que o sócio GILBERTO BELINATO celebrou junto ao Sr. PAULO DA SILVA,
se mostra questionável – até porque, conforme já salientado, as
provas coligidas aos autos colocam em fundadas dúvidas o argumento de que o imóvel matriculado sob o nº 10.203 no CRI da Comarca de Primavera do Leste teria sido objeto de permuta firmado com o Sr. PAULO DA SILVA em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, convencionado em 16/03/2016 e aditivo datado de 04/05/2018.

É de se ressaltar ainda que os documentos juntados não são bastantes para confirmar, com segurança, que o negócio jurídico se deu antes do pleito recuperacional, inclusive no caso em comento, inexiste no ADITIVO CONTRATUAL de
ID nº 79295825 dos autos principais qualquer

reconhecimento de firma de seus protagonistas, a fim de dar maior segurança jurídica ao documento, o que por si só macula a relevância da fundamentação na origem

– circunstância que passou despercebida pela magistrada de 1º Grau.

Se não fosse o bastante, há fortes indícios de que não foi lavrada a escritura pública para efetivação do registro imobiliário, o que seria necessário – até porque, trata-se de imóvel, cujo valor é superior

trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil, o que também não foi constatado pela magistrada condutora do feito:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
Grifei
.

Sendo assim, inexistindo comprovação da regularidade do negócio jurídico, se antes ou depois do processo de recuperação judicial, o imóvel deve continuar no ativo permanente dos empresários ou da empresa em recuperação judicial, sob pena de ofensa ao artigo 66 da Lei nº 11.105/2005.

“Art. 66.
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).”

Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no v. acórdão recorrido, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No tocante aos embargos de declaração de
MARLEI BORGES XAVIER DA SILVA, PAULO DA SILVA e CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA – EPP,
estes defendem seu interesse recursal, mesmo não tendo formalizado ainda na origem o
pedido de habilitação nos autos principais.

Não é de se olvidar que os
embargos de declaração ao recurso destinado ao juízo de primeiro grau ou ao tribunal prolator da decisão com a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la dissipando obscuridades ou contradições, devem ser opostos pelas partes que participaram da relação processual.

No caso em tela, os embargantes acima mencionados não participaram da relação processual, encontrando-se na iminência de ser deferida na origem o pedido de habilitação, logo, não possuem legitimidade recursal para opor os aclaratórios.

Sobre o tema, inclusive do STF e STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Falta legitimidade para opor embargos de declaração à parte estranha ao processo. 2. Embargos de declaração não conhecidos."
(STF - AgR-ED ARE: 894241 SP - SÃO PAULO 2153403-67.2014.8.26.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/11/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-272 29-11-2017)

"PROCESSO PENAL. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não há legitimidade ativa recursal ao embargante que não é parte da relação processual. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos
."
(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1422500/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. N
o presente caso verifica-se que a petição dos embargos de declaração foi interposta por Município de Juiz de Fora, pessoa que não é parte na relação processual instaurada nesta demanda, movida por Hélio Calixto da Costa e Ana Catarina de Figueiredo Xavier da Costa em desfavor de Três Editorial Ltda
- Revista Isto É. 2.
O recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, o que caracteriza a ilegitimidade ativa recursal. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecido
s
."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 890.091/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL - EMBARGANTE NÃO É PARTE NA LIDE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte embargante não participou da relação processual, não possui legitimidade recursal para opor Embargos de Declaração."
(TJ-MG - ED: 10000210002630004 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

de BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI FRANCO ROCHA e ANTONIO CARLOS IENERICH, e,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de MARLEI BORGES XAVIER DA SILVA, PAULO DA SILVA e CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA – EPP

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025